Tribunal: TJSP
Processo: 2040095-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2040095-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que são pacientes JOSÉ
GUILHERME ANTUNES e CLEITON MATHIAS ANTUNES, Impetrantes FABIO
ALEXANDRE DE OLIVEIRA DIAS e CAIO MESSIAS DE MORAIS FALEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram do
pedido, pela ocorrência de litispendência com o “habeas corpus” no 2265632-
91.2019.8.26.0000, cuja ordem foi denegada nesta data. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040095-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36.327
2
Habeas Corpus no 2040095-43.2020.8.26.0000 – Angatuba.
Pacientes: José Guilherme Antunes e outro.
Impetrantes: Fábio Alexandre de O. Dias e outro.
Voto no 36.327.
1. Em favor dos réus José Guilherme Antunes e
Cleiton Mathias Antunes os advogados Fábio Alexandre de Oliveira
Dias e Caio Messias de Morais Faleiros impetraram habeas corpus,
com pedido de liminar, alegando que os pacientes sofrem ilegal
constrangimento por parte da MMa Juíza de Direito da Comarca de
Angatuba, nos autos no 1501680-18.2019.8.26.0571, porque, detidos
em 26 de novembro de 2019 por suposta prática do delito de roubo
qualificado, a prisão preventiva deles foi revisada e mantida, embora
ausentes os requisitos legais para tanto. Sustentam que a decisão está
fundamentada somente na necessidade de garantir a ordem pública,
nenhum elemento concreto tendo sido elencado para justificar a
manutenção da custódia cautelar. Ademais, não foi levado em conta
que os pacientes são primários, com residência fixa e exercem
atividade remunerada.
Por tais motivos, pleiteiam a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva dos pacientes ou
aplicadas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo
Penal, de preferência a de comparecimento periódico em Juízo,
expedindo-se alvarás de soltura.
Indeferida a medida liminar no Plantão Judiciário
de Segunda Instância e prestadas as informações requisitadas, a douta
Procuradoria de Justiça opinou por se julgar a ordem prejudicada.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040095-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36.327
3
2. Consoante as informações da autoridade
impetrada, o procedimento em questão remete-se aos fatos datados de
25 de novembro de 2019 e, cujo auto de prisão em flagrante elaborado
pela autoridade policial teve a prisão convertida em preventiva pelo juiz
de plantão na audiência de custódia, dando os pacientes como
incursos, a priori, no art. 157, § 2o, I c.c. § 2o-A, I, do Código Penal.
Concluído o inquérito policial, o Ministério Público ofertou denúncia e
requereu diligências. Por decisão de 12 de dezembro de 2019, houve o
recebimento da denúncia, determinando ainda a citação dos réus para
que respondessem à acusação, no prazo legal, deferidas ainda as
diligências do Ministério Público. Em observância à legislação (Lei
13.964/2019), de “offício” foi reanalisada a necessidade e decidido pela
manutenção do decreto prisional preventivo. Regularmente citados os
pacientes apresentaram respostas à acusação. Em 27 de fevereiro de
2020,
apreciando as defesas apresentadas e assim como a
manifestação do Ministério Público, foi confirmado o recebimento da
denúncia, oportunidade ainda que, foi designada audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento para o próximo dia 15
de abril de 2020, ato que se aguarda (fls. 88/89).
A presente impetração é mera repetição de
outra já ajuizada pelos mesmos impetrantes deste “writ” e cuja ordem
nesta data a ordem está sendo denegada.
Com efeito, os pacientes e a autoridade tida
como coatora são os mesmos em ambos os pedidos de “habeas
corpus”, assim como idênticos a causa de pedir e o pedido, que
pretende a revogação da prisão preventiva deles.
Portanto, presente a litispendência entre esta
impetração e o “habeas corpus” anteriormente ajuizado pelos próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040095-43.2020.8.26.0000 -Voto no 36.327
4
impetrantes sob no 2265632-91.2019.8.26.0000, cuja ordem foi julgada
prejudicada nesta data, a decisão que se impõe adotar é o não
conhecimento do presente pedido.
3. Destarte, pelo meu voto, não se conhece do
pedido, pela ocorrência de litispendência com o “habeas corpus”
no 2265632-91.2019.8.26.0000, cuja ordem foi denegada nesta data.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -